Tribunal: TJMT
Processo: 0165527-65.2016.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2019-09-19
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
REQUERENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE MATO GROSSO - SINDSPEN-MT

Número do Protocolo: 165527/2016
Data de Julgamento: 19-09-2019

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – CONDUTA ILÍCITA DO ESTADO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS DOS DIAS PARADOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – DESCONTO DOS DIAS PARADOS – SERVIDORES PERTENCENTES AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE GREVE CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (TEMA 541) – OS AGENTES PRISIONAIS PASSARAM A SER CONSIDERADOS COMO INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA COM O ADVENTO DA LEI FEDERAL No 13.675/2018, OU SEJA, APÓS O TÉRMINO DO MOVIMENTO GREVISTA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
1. O leading case que ensejou o retorno destes autos à esta Câmara, proferido pelo Supremo Tribunal Federal aos 05.04.2017, firmou o entendimento quanto a vedação aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública de exercer o direito de greve.
2. De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos agentes do aparelho de segurança, ante a imprescindibilidade das atividades desenvolvidas por esses servidores.
3. Os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC no 389, de 31 de março de 2.010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário.
4. Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados no art. 144 da Constituição da República
5. Ocorre que, com o advento da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, as carreiras vinculadas ao sistema penitenciário passaram a ser consideradas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
6. Quando da deflagração do movimento paredista objeto da presente Ação Declaratória, o Tema 541 não havia sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, posto que julgada apenas aos 05.04.2017 e publicada aos 11.06.20128, e não se encontrava em vigência a Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018 (Sistema Único de Segurança Pública), sendo incabível a sua retrocessão para prejudicar os servidores que à ele aderiram, devendo ser aplicado o princípio tempus regit actum.
7. Juízo de retratação negativo.

REQUERENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE MATO GROSSO - SINDSPEN-MT

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Seção:

Trata-se de reapreciação da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso no leading case ARE 654432 (tema 541), pelo Supremo Tribunal Federal.
Inicialmente, há de se destacar que a presente Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve foi julgada improcedente por esta Seção de Direito Público, aos 21.06.2018 (p. 238/258), destacando a impossibilidade de desconto dos dias paralisados.
Ato contínuo, a Procuradoria Geral do Estado interpôs Recurso Extraordinário (p. 263/269), sendo apresentada contrarrazões (p. 274/279).
Remetidos os autos à Vice-Presidência, a Exma. Desa. Maria Helena Póvoas determinou a remessa dos autos à esta Relatora, diante da desconformidade do acórdão proferido no caso em comento com o entendimento firmado no Tema 541 do STF, indeferindo o pleito de concessão de efeito suspensivo, ante a ausência de risco de dano ao Recorrente (p. 281/282).
É o relatório.
Em mesa para julgamento.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Seção:
Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Seção, a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n.o 165.527/2016, aos 29.09.2017, que restou assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE C/C MANDAMENTAL – MOVIMENTO PAREDISTA – AGENTES PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPOSIÇÃO JUDICIAL DAS PARTES – ARGUMENTO DE AUTORIDADE – DECISÃO CASSADA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – DESCONTOS DE DIAS PARALISADOS – SUSPENSÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL – TEMA 531/STF – CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL N. 8.728/2004 – IMPOSSIBILIADE DE DESCONTO DOS DIAS PARALISADOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1.O entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos agentes do aparelho de segurança, ante a imprescindibilidade das atividades desenvolvidas por estes servidores.
2.A situação apresentada nos presentes autos diverge daquela firmada no julgamento da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 85264/2013, porquanto não há notícias de composição judicial das partes e, tendo sido cassada a liminar anteriormente concedida naqueles autos, incabível a sua utilização como argumento de autoridade – “argumentum ad verecundiam”.
3.A Corte Máxima, por ocasião do julgamento do RE 694.456/RJ, fixou o entendimento quanto ao DEVER do Poder Público de proceder os descontos dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, tendo em vista a suspensão do vínculo funcional.
4.“[...] 29. A certeza do corte de ponto em prejuízo do servidor, de um lado, e a possibilidade de suspensão de parte do corte de ponto em desfavor do poder público, de outro, oneram ambos os polos da relação e criam estímulos para a celebração de acordo que ponha fim à greve, de forma célere e no interesse da população.” (STF – Min. Luís Roberto Barroso – RE 693456).
5.Restando demonstrada a conduta ilícita omissiva da Administração Pública, decorrente do descumprimento da Lei Estadual n. 8.728/2004 – a qual mantém-se válida no ordenamento jurídico, não obstante a interposição de duas ADI’s-, afasta-se a possibilidade de desconto dos 05 (cinco) dias paralisados.
6.Ação improcedente.” (p. 238).

O acórdão recorrido negou provimento ao Agravo interposto pela Defensoria Pública, mantendo o afastamento da condenação do pagamento de honorários advocatícios com relação ao Município de Tangará da Serra.
Entretanto, a Vice-Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que sejam efetuadas as adequações necessárias, considerando o julgamento de aspectos pertinentes às matérias discutidas no agravo referido, ora recorrido, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.108.013/RJ (Tema 129), de relatoria da Eminente Min. Eliana Calmon.
O leading case que ensejou o retorno destes autos à esta Câmara, proferido pelo Supremo Tribunal Federal aos 05.04.2017, firmou o entendimento quanto a vedação aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública de exercer o direito de greve, restando assim ementado:

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9 o, § 1 o, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
1. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite.
2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9o, § 1o, 37, VII e 144.
3. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.

Ao proferir o voto condutor no julgamento da aludida Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, considerei que a legalidade e abusividade de movimento paredista desta categoria de servidores públicos – agentes prisionais – foi objeto de deliberação do Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental n. 85264/2013, movido em face da decisão liminar proferida pelo Des. Dirceu dos Santos, que determinou o retorno das atividades da classe, declarando a ilegalidade do movimento paredista – decisão esta mantida com o desprovimento do recurso.
Posteriormente, a matéria foi novamente enviada à nossa apreciação, por ocasião do julgamento do mérito da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 85264/2013, onde fui acompanhada pela maioria, ao apresentar voto divergente, ocasião em que esclareci e consignei a manobra jurídica enredada pelo ESTADO DE MATO GROSSO para deixar de cumprir acordo firmado com a categoria, através da Central de Conciliação deste Tribunal de Justiça, aos 26.06.2014, cujo acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE CUMULADA COM AÇÃO MANDAMENTAL COM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MOVIMENTO PAREDISTA DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - LICITUDE DO MOVIMENTO GREVISTA - INTERPOSIÇÃO ANTERIOR DE DISSÍDIO COLETIVO PELO SINDICATODE CLASSE - FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO PERANTE O NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECONVENÇÃO - JUÍZO UNIVERSAL DO DISSÍDIO - JUDICIALIZAÇÃO DO MOVIMENTO PAREDISTA- IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO INSTRUMENTO DE DESEQUILÍBRIO NA MESA DE NEGOCIAÇÕES - DIREITO DE GREVE - INSTRUMENTO DE AUTODEFESA - LUTA DE INTERESSES - DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR DA AÇÃO DECLARATÓRIADAS PROPOSTAS APRESENTADAS DURANTE A AUDIÊNCIA JUDICIAL DE CONCILIAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO - IRRELEVÂNCIA - REPRESENTATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO ATRAVÉS DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO - TEORIA DA APARÊNCIA - IDENTIDADE DE OBJETO DAS AÇÕES RECONHECIDA PELO RELATOR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRINCIPAL PLEITO DA CATEGORIA RECONHECIDO COMO LEGÍTIMO PELA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - MS 106767/2012 - DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELO SECRETÁRIO DA PASTANAAUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE MOVIMENTO GREVISTA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CASSADA - AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A presente Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve cumulada com Ação Mandamental e Obrigação de Não Fazer n.o 85264/2013 foi interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do movimento paredista iniciado pelo SINDSPEN/MT – SINDICATODOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATOGROSSO, em 25 de julho de 2013. 2. A Procuradoria Geral do Estado noticia a interposição do Dissídio Coletivo no 37.323/2013 pelo ente sindical, em 05 de abril do mesmo ano de 2013 (p. 03), o qual foi julgado improcedente por este Tribunal Pleno, aos 08.05.2014. 3. Os pedidos da Ação Declaratória ajuizada pelo Estado implicam em verdadeira reconvenção àqueles contidos no Dissídio Coletivo ajuizado. Na essência, o pedido é o mesmo: o exame da legalidade do movimento paredista, para que no Dissídio se declare legal e na Ação do Estado, se declare ilegal. 4. Pode-se concluir, portanto, que a procedência de uma ação tem como consequência lógica a improcedência da outra, conferindo ao vencedor, o direito a exigir todos os consectários legais decorrentes da procedência da sua ação. Desta feita, apesar de antagônicos, os pedidos são os mesmos pois, caso houvesse acordo entres as partes não haveria necessidade da instauração das ações! 5. Todavia, apesar de minha atual discordância, em face desta questão já haver sido decidida no julgamento do dissídio coletivo, ocasião em que foi afastada a preliminar de litispendência, passo a análise do mérito da presente ação. 6. O Dissídio Coletivo não é uma ação comum: ele estabelece um verdadeiro juízo universal, já que noticia a deliberação acerca de greve, em assembleia da categoria, e a greve tem como consequência a imediata suspensão dos contratos de trabalho. 7. Após a interposição do Dissídio Coletivo 37.323/2013, aos 05.04.2013, sendo indeferida a antecipação de tutela de declaração de legalidade da greve em 06.04.2013, realizou-se aos 12.04.2013, perante o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos desta Corte de Justiça, sessão de conciliação, com apresentação de propostas pelo ora Autor à categoria paredista. Entretanto, após o decurso de mais de três meses, a grande maioria destas propostas não havia sido cumprida pelo Estado, o que redundou na retomada do movimento grevista, aos 26.07.2013, após a interposição da Ação Declaratória (25.07.2013). 8. A identidade dos objetos da Ação Declaratória e do Dissídio Coletivo fora, inclusive,reconhecida pelo Desembargador Relator, ao receber a inicialda ação promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinando a sua redistribuição por dependência. 9. O acordo entabulado no Dissídio Coletivo perante esta Corte de Justiça, em sessão presidida pela Exma. Desa. Clarice Claudino de Freitas fora expressamente manipulado na inicial da Ação Declaratória pelo Autor: quanto às obrigações que lhe foram impostas, o ESTADO DE MATO GROSSO aduziu que se trata de mero “acordo administrativo – porque judicial o Estado não aceita tal ingerência” (p. 08), todavia, para suscitar a ilegalidade do movimento paredista, utiliza como fundamento o artigo 14 da Lei no 7.783/89, destacando que constitui abuso do direito de greve “a manutenção da paralisação após a celebração de acordo”, de forma que “não há substrato fático a conferir legalidade ao movimento paredista, visto que todos os termos do acordo estão sendo cumpridos pelo Estado de Mato Grosso” (p. 10). 10. " [...] Comprovado nos autos que a greve foi deflagrada por motivo justo, isto é, descumprimento de acordo homologado judicialmente, além da obediência aos requisitos legais, não há como proceder à pretensão de declaração de sua ilegalidade. [...]" (TJRO - Dissídio Coletivo de Greve 0005003-93.2013.8.22.0000 – Rel. Des. WalterWaltenbergSilva Júnior) 11. "[...] Os trabalhadores exerceram o direito de greve após aguardar praticamente todo o período de vigência do instrumento normativo coletivo autônomo na esperança e confiança de que a vantagem, que dependia da conduta do empregador, fosse implementada. Nesse contexto, correto é considerar que o movimento paredista foi motivado por descumprimento de norma coletiva, afastando a abusividade da greve, à luz do art. 14, parágrafo único, I, da Lei no 7.783/89. Ademais, a regra cuida de benefício diretamente atrelado à saúde do trabalhador - adicional de periculosidade ou insalubridade -, circunstância que se amolda ao quadro de excepcionalidade reconhecido pela jurisprudência predominante desta corte. Recurso provido para declarar a greve não abusiva." (TST - RO: 15482820115010000 1548-28.2011.5.01.0000, Relator: Kátia Magalhães Arruda). 12. A declaração de ilegalidade do movimento grevista não comporta acolhimento quando um dos principais pleitos requeridos pelo ente sindical – senão o principal -, fora reconhecido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo no 106767/2012, determinando o pagamento do adicional de insalubridadeda categoria. 13. O Judiciário mato-grossense não pode se curvar às pretensões da Administração Pública Estadual para ser utilizado como ferramenta de imposição de seus interesses durante negociação com categoria sindical, sob pena de fazer prevalecersobre os trabalhadores gravoso ônus. 14. " [...] 5. O " Termo de Acordo" firmado entre as partes, conquanto não configure Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, não tenha força vinculante, não gere direito adquirido, nem ato jurídico perfeito em face dos princípios da separação e da autonomia dos Poderes e da reserva legal (artigos 2o, 61, parágrafo 1o, inciso II, alíneas "a" e "c", e 165 da Constituição da República), constitui causa legal de exclusão da alegada natureza abusiva da greve, nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 14 da Lei no 7.783/89, deflagrada com o objetivo de exigir o cumprimento da sua cláusula nona, após esgotados os meios pacíficos de solução do conflito. [...]" (STJ - Pet 7.884/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO). 15. Antecipação de tutela cassada. Ação improcedente.”

Por essa razão, naquela ocasião, solicitei vista dos autos para análise quanto a legalidade e abusividade do movimento paredista da categoria, no período de 21.11.2016 a 25.11.2016.
A situação apresentada nos presentes autos diverge daquela firmada no julgamento da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 85264/2013, porquanto não há notícias de composição judicial das partes, divergindo, ainda, do posicionamento adotado no leading case apontado pela Exma. Vice-Presidente, Desa. Maria Helena Póvoas.
De fato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é assente quanto a ilegalidade das greves deflagradas pelos agentes do aparelho de segurança, ante a imprescindibilidade das atividades desenvolvidas por esses servidores, como citado pela Exma. Relatora, que inclusive transcreveu, em seu laborioso voto, o acórdão proferido no Agravo Regimental n. 8863/2013.
O leading case, em voto proferido pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes, redator para acórdão, na parte que interessa, explicita a necessidade de se estabelecer um posicionamento adequado quanto às paralisações das atividades dos agentes da Segurança Pública, litteris:

“[...] É essencial, portanto, fixarmos uma premissa essencial para a presente análise, qual seja, a atividade policial é carreira de Estado sem paralelo na atividade privada, o que a diferencia de várias outras atividades essenciais, como educação e saúde, que também são absolutamente essenciais para o Estado, mas apresentam paralelo na iniciativa privada, por expressa autorização constitucional.
No exercício da segurança pública, manutenção da ordem pública e da paz social, não há possibilidade de complementação ou substituição das carreiras policiais pela atividade privada, seja na segurança pública ostensiva, que não é analisada no presente recurso, seja na atividade de polícia judiciária, que é a função realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, no âmbito da União. Não há possibilidade de algum outro órgão da iniciativa privada suprir essa atividade estatal essencial exercida pela Polícia em prol da Sociedade. Atividade essa que, por si só, é relevantíssima, importantíssima e imprescindível ao Estado de Direito, mas também, cuja paralisação afeta o regular exercício da titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público e da jurisdição pelo Poder Judiciário, porque a paralisação da Polícia Judiciária acarreta a paralisação da própria Justiça Criminal e do Ministério Público.
A Segurança Pública é privativa do Estado e, portanto, tratada de maneira diferenciada pelo texto constitucional. E é diferenciada para o bônus e para o ônus, pois, no momento em que há a opção pelo ingresso na carreira policial, a pessoa sabe que estará integrando uma carreira de Estado com regime especial, que possui regime de trabalho diferenciado, por escala, hierarquia e disciplina, existentes em todos os ramos policiais, e não somente como se propala na polícia militar, aposentadoria especial (e, insisto no que já vinha defendendo como Ministro da Justiça, a necessidade de todas as carreiras policiais preservarem a aposentadoria especial em virtude da singularidade, importância e imprescindibilidade da atividade), porte de arma para poderem andar armados 24 horas por dia, ao mesmo tempo em que têm a obrigação legal de intervir e realizar toda e qualquer prisão de alguém em situação de flagrante delito. Ressalte-se que todas as demais pessoas, inclusive autoridades públicas do Judiciário e do Ministério Público, têm a faculdade de efetuar prisões em flagrante, ou seja, “podem”, enquanto os integrantes das carreiras policiais “devem”.
Como compatibilizar o exercício dessa imprescindível, dignificante, honrosa, porém também penosa carreira de Estado com o exercício do Direito de Greve?
Como compatibilizar que o braço armado do Estado mantenha as necessárias disciplina e hierarquia com o Direito de Greve, sem colocar em risco a segurança pública, a ordem e a paz social? Como compatibilizar a obrigatoriedade de os integrantes das carreiras policiais realizarem intervenções e prisões em situação de flagrância com o exercício do Direito de Greve?
Como compatibilizar a continuidade do exercício integral das funções do Ministério Público e a continuidade da jurisdição criminal com o exercício do Direito de Greve pela Polícia Judiciária? Não é possível. Ninguém é obrigado a ingressar no serviço público, em especial nas carreiras policiais, ninguém é obrigado a exercer o que, particularmente, considero um verdadeiro sacerdócio, que é a carreira policial. Mas aqueles que permanecem sabem que a carreira policial é mais do que uma profissão, é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. Não é possível que o braço armado do Estado queira fazer greve. O Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição não permite.
(...)
Nesse sentido, entendo que o presente recurso extraordinário não trata apenas de um conflito entre o direito de greve e o princípio da continuidade do serviço público, mas sim entre a necessária interpretação construtiva e conciliatória entre o direito de greve e o direito de toda a Sociedade à segurança pública, mediante um dever do Estado em efetivá-la por meio dos órgãos policiais descritos no artigo 144 da Constituição Federal.
(...)
O estabelecimento do limite total para as carreiras policiais, ou seja, a vedação ao exercício do direito de greve a uma das espécies do funcionalismo público, é absolutamente compatível com as restrições possíveis pelo texto constitucional e não suprime de maneira absoluta o direito de greve estabelecido para o gênero “servidores públicos”, pois a constitucionalidade do direito de greve pelos servidores públicos não veda a necessidade de se examinar a compatibilidade de seu exercício com a natureza das atividades públicas essenciais como as carreiras policiais.
Parece-me ser o caso de utilizarmos as lições do grande magistrado da Corte Suprema Americana, HUGO BLACK, que, em sua “A Constitutional Faith”, afirmou que, “alternativa para a classificação dos valores constitucionais era o uso das palavras singelas da Constituição como o principal critério de julgamento”.
As palavras singelas do artigo 9o da Carta Magna determinam a obrigatoriedade do “atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade” e isso só será alcançado, em relação às carreiras policiais, com a fixação de limites totais, permitida pelo artigo 37 da CF, ou seja, com a vedação ao exercício do direito de greve para uma das espécies do gênero servidores públicos. A espécie “armada”, que tem como função única e imprescindível à Sociedade garantir a segurança pública, a ordem e a paz social.
Repito minha afirmação anterior: a carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição não permite.
Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário com proposta da seguinte TESE:
"1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública.
2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria."
É como voto. [...]” (ARE 654432/GO).

Analisando os votos proferidos pelos eminentes Ministros que acompanharam a divergência suscitada pelo Ministro Alexandre de Moraes, denota-se que um dos pontos convergentes era a impossibilidade de movimento paredista dos policiais civis ou agentes de segurança porquanto poderiam se reunir com armas, o que tornaria o movimento gravoso, litteris:

“ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE)
Peço vênia ao Ministro-Relator, porque estou acompanhando a divergência, exatamente pelas razões que aqui já foram expostas, reiteradamente, no sentido do que é a minha compreensão. Cuida-se de categoria de Estado, em condições especiais, que não poderiam se reunir com armas senão para movimento paredista vedado. Sendo movimento em condições tão graves, tivesse o Estado que reagir, como o faria se aqueles que teriam de defender a ordem pública estariam na condição de contrariedade a ela? Também acompanho a divergência no sentido de prover o recurso.”

Consideraram, ainda, que são membros que garantem a soberania do Estado, atuando na prevenção e repressão criminosa.
Os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC no 389, de 31 de março de 2.010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário:

Art. 1o Esta lei complementar reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário tendo por finalidade organizá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira.

Art. 2o Para os efeitos desta lei complementar considera-se:
(...)
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos da carreira do Sistema Penitenciário terão lotação e exercício nas unidades que compõem a Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso. (Nova redação dada pela LC 457/11)
Art. 3o Os cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Prisional, Agente Prisional do Sistema Prisional, Assistente do Sistema Prisional e Auxiliar do Sistema Prisional, passam a ser denominados, respectivamente, de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, Assistente do Sistema Penitenciário e Auxiliar do Sistema Penitenciário.

Art. 4o Para os efeitos desta lei complementar entende-se por Servidores Penitenciários o conjunto de ocupantes de cargos efetivos e os estáveis no Serviço Público Estadual, que desempenham atividades de formulação, coordenação, organização, supervisão, avaliação, custódia, vigilância, guarda, escolta e execução das ações e serviços nas Unidades Penais, que compõem o Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, em conformidade com os perfis profissionais e ocupacionais atribuídos a cada cargo.

Art. 5o A Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário será única, abrangente, multiprofissional e desenvolver-se-á dentro dos padrões que integram todas as áreas de atuação necessárias ao Sistema Penitenciário.

Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados na Constituição da República, consoante previsto no art. 144:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Ocorre que, com o advento da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, as carreiras vinculadas ao sistema penitenciário passaram a ser consideradas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP):

“Art. 9 É instituído o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica.
(...)
§ 2o São integrantes operacionais do Susp:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - (VETADO);
IV - polícias civis;
V - polícias militares;
VI - corpos de bombeiros militares;
VII - guardas municipais;
VIII - órgãos do sistema penitenciário;
IX - (VETADO);
X - institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação;
XI - Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp);
XII - secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres;
XIII - Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec);
XIV - Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad);
XV - agentes de trânsito;
XVI - guarda portuária.

Ocorre que, à época da deflagração do movimento paredista objeto da presente Ação Declaratória (21.11.2016 a 25.11.2016), o Tema 541 não havia sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, posto que julgada apenas aos 05.04.2017 e publicada aos 11.06.20128, e não se encontrava em vigência a Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018 (Sistema Único de Segurança Pública), sendo incabível a sua retrocessão para prejudicar os servidores que à ele aderiram, devendo ser aplicado o princípio tempus regit actum.
Nesse sentido, sempre preciosa a lição de José Carlos de Matos Peixoto:

“Normalmente as leis dispõem para o futuro, não olham para o passado. Lex prospicit, non respicit. Em consequência, os atos anteriores à vigência da lei nova regulam-se não por ela, mas pela lei do tempo em que foram praticados. Tempus regit actum." (in “Curso de Direito Romano”. Rio de Janeiro: Editorial Peixoto, 1943, p. 212-213).

Ante o exposto, deixo de exercer o juízo de retratação, MANTENHO o julgado recorrido que julgou improcedente a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3a Vogal), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5a Vogal), DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (6o Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (7o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO MANTENDO INCÓLUME O ACÓRDÃO DESSA SESSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 19 de setembro de 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA